Tribunal: TJDFT
Processo: 0741810-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741810-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FERNANDA NIGRO LAPIETRA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por FERNANDA NIGRO LAPIETRA contra ato imputado ao SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, consistente na inaptidão como conclusão da Avaliação Biopsicossocial a que foi submetida no Concurso Público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Auditor de Controle Interno da carreira de Auditoria de Controle Interno (EDITAL No 1 – SEPLAD/DF, 22 DE DEZEMBRO DE 2022). Em síntese, alega que é portadora de Esclerose Múltipla, CID G35, “caracterizada pela alternância entre episódios de surtos e períodos em que a enfermidade entra em remissão total ou parcial, deixando sequelas (este último, o caso da impetrante).” Aduz que a condição de pessoa com deficiência já teria sido reconhecida formalmente pelo Distrito Federal, inclusive, com a emissão do “Cartão de Identificação da Pessoa com Deficiência”, além de por vários outros órgãos públicos, tais como o Ministério da Economia, para fins de isenção de IPI; o DETRAN/DF, para fins de isenção de IPVA; e o Senado Federal, em processo seletivo de concurso da qual participou. Pondera que foi aprovada nas quatro primeiras fases do concurso, e que, de acordo com as notas obtidas, na condição de PCD, ficaria em terceiro lugar para o cargo de especialidade Finanças e Controles e em quarto lugar na especialidade Planejamento e Orçamento; portanto, dentro das vagas que permitiam a sua continuidade no certame. Diz que, a junta médica, todavia, sem enfrentar seu diagnóstico de triparesia, a considerou inapta para prosseguir no certame como PcD, ainda que essa condição seja reconhecida pelo Governo do Distrito Federal. Cia que a triparesia é uma deficiência prevista expressamente no art. 4o, I, do Decreto n. 3.298/1999. Defende que há direito líquido e certo, por isso interpõe o mandamus. Ao final requer que “seja concedida medida liminar para determinar ao Impetrado a reinclusão da Impetrante FERNANDA NIGRO LAPIETRA no certame como candidata habilitada em PcD (Pessoa com Deficiência), determinando-se sua submissão à etapa ulterior do concurso (avaliação de títulos e sindicância de vida pregressa: item 3.1.2.1 do Edital n. 9 – SEPLAD/DF, de 29 de agosto de 2023);” Custas recolhidas (ID 51916423). É a síntese do necessário. Decido. Tratando-se de mandado de segurança, o deferimento de liminar exige a apresentação de elementos suficientes para demonstrar, initio litis, “fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida”, nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009. O controle do Poder Judiciário sobre concursos públicos é limitado à análise da conformidade do ato com a lei, sem desrespeitar a discricionariedade legal conferida à Administração Pública. Fazendo um juízo de prelibação sumária, do exame primeiro dos argumentos vertidos pela impetrante, constata-se a presença dos pressupostos para o deferimento do pedido liminar. Explico. Compulsando os autos, verifica-se da justificativa do recurso administrativo que considerou a impetrante inapta a prosseguir no certame na condição de PCD, que a sua doença seria “progressiva, com possibilidade de progressão tanto para melhora como para agravamento.” Enfatiza que ela não apresenta, dentre outros “triparesia”. Por outro lado, tenho que relevante a fundamentação da impetrante, uma vez que as alegações vertidas se encontram amparadas por prova pré-constituída no sentido de ser portadora de Esclerose Múltipla – CID10 G-35, com Triparesia, inclusive, acosta aos autos laudo médico de ID 51916435, no qual afirma haver a incapacidade para o desempenho das funções dos membros superiores, muito embora não seja de origem estética (ID 51916435). A propósito, assim dispõe o art. 4o do Decreto n. 3;298, de 20 de Dezembro de 1999, o qual regulamenta a Lei no 7.853, de 24 de outubro de 1989, que dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, consolida as normas de proteção, e dá outras providências. Confira-se: “Art. 4o É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias: I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções; (...)” (g.n.) Não se pode olvidar que há também outros elementos nos autos indicativos de que a impetrante é reconhecidamente pessoa portadora de deficiência, inclusive, para fins de concorrência a vaga em concurso público, como foi o caso do Senado Federal (ID 51916431). Tem ainda isenção fiscal para aquisição de veículo automotor (ID 51916432). Possui autorização de utilizar vaga para portador de deficiência concedido pelo DETRAN DF (ID 51916433). A propósito, sobre o tema já decidiu o Conselho Especial desta Corte: MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS A PESSOA COM DEFICIÊNCIA. APROVAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA. NÃO ENQUADRAMENTO. ESCLEROSE MÚLTIPLA. SEQUELAS FÍSICAS PERMANENTES. PARAPARESIA. DEFICIÊNCIA FÍSICA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. COMPROVAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (Lei no 12.016/2009, art. 1o). 2. O Presidente da banca examinadora é parte ilegítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança, pois a empresa contratada para realizar o concurso público é mera executora do certame e não atua em nome próprio, mas por delegação. Precedentes deste Tribunal. 3. O controle do Poder Judiciário sobre concursos públicos é limitado à análise da conformidade do ato com a lei, sem desrespeitar a discricionariedade legal conferida à Administração Pública. 4. Comprovado que o impetrante se enquadra na definição legal de pessoa com deficiência, com sequelas permanentes decorrentes de esclerose múltipla que o incapacitam parcialmente "para o desempenho de atividades, dentro do padrão considerado normal para o ser humano" (Decreto no 3.298/1999art. 3o, I), a segurança deve ser concedida para autorizá-lo a concorrer, em concurso público, às vagas destinadas a pessoa com deficiência. 5. "A orientação jurisprudencial já sedimentada no âmbito de nossos tribunais é no sentido de que, embora o mero diagnóstico de esclerose múltipla não autorize, por si só, o reconhecimento da condição de portador de deficiência física, as sequelas da doença podem causar limitações na vida cotidiana do candidato e prejuízo ao desempenho de funções, as quais, se devidamente demonstradas, autorizam a participação em concurso público, concorrendo às vagas destinadas a portadores de necessidades especiais." (TFR-1. 0038595-63.2015.4.01.3400 (385956320154013400), Relator: Souza Prudente, 5a Turma, data de julgamento: 14/07/2021, publicado no PJe:16/07/21.) 6. Preliminar suscitada de ofício e acolhida. Segurança concedida. (Acórdão 1679400, 07427166320228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Conselho Especial, data de julgamento: 21/3/2023, publicado no PJe: 30/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tudo isso, tenho como relevante a argumentação apresentada pela impetrante. In casu, há risco de ineficácia da medida ora vindicada, ante o afastamento da impetrante das demais fases do concurso público, como é caso da avaliação de títulos e sindicância de vida pregressa (ID 51916424). Desse modo, sem prejuízo algum do exame do mérito pelo eg. Colegiado, entendo que, nesta prelibação sumária, necessário, desde logo, assegurar a sua participação da impetrante nas demais fases do concurso, assim como, caso seja aprovada em todas elas, na forma prevista no edital, a respectiva reserva de vaga, o que faço, inclusive, ao interesse da própria administração pública, dos trabalhos da banca examinadora, e também dos demais candidatos do concurso público. Isso posto, DEFIRO A LIMINAR, para assegurar a participação da impetrante nas demais fases do concurso, na condição de subjudice, dentre os candidatos portadores de deficiência, inclusive, a convocando para a avaliação de títulos e sindicância de vida pregressa, bem como, com reserva de vaga, caso seja ao final aprovada e classificada em todas as fases previstas no edital, isso até o julgamento do mérito presente writ. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, para que cumpra a presente decisão e para que preste as informações pertinentes no prazo de 10 (dez) dias. Notifique-se o i. Procurador-Geral do Distrito Federal, encaminhando-lhe cópia da inicial e da presente decisão, na forma prevista no artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Publique-se. Intime-se. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 29 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator